Tribunal: TJMT
Processo: 1014418-63.2021.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014418-63.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DRIVEMAQ SERVICE EIRELI - ME - CNPJ: 21.787.078/0001-78 (APELANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta por DRIVEMAQ SERVICE EIRELI-ME contra sentença da 2ª Vara Cível de Sinop que, em ação de indenização por danos morais c/c negativa de débito c/c repetição de indébito em dobro contra CLARO S/A, julgou improcedentes os pedidos, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora alega falha na prestação dos serviços de telefonia e inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pedindo reparação por danos morais e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços contratados pela operadora de telefonia e, consequentemente, inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) verificar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos pela autora e a indenização por danos morais.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O ônus da prova, conforme o art. 373 do CPC, cabe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. No caso, a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a falha na prestação dos serviços contratados e a ilegalidade da cobrança.

4. A operadora apresentou telas de sistemas como prova da prestação dos serviços e da regularidade da negativação. A autora não trouxe provas contrárias, como comprovantes de pagamento ou protocolos de reclamação, limitando-se a alegações hipotéticas.

5. Diante da ausência de prova da falha no serviço ou do cancelamento do contrato, restou comprovado que a negativação do nome da autora ocorreu no exercício regular do direito da ré, afastando a configuração de ato ilícito ou o dever de indenizar.

6. Jurisprudência do Tribunal de Justiça local reconhece que a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, quando decorrente de

dívida legítima, constitui exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar por danos morais.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*: 1. A falha na prestação de serviços e a ilegalidade da negativação devem ser comprovadas pela parte que as alega, sob pena de improcedência do pedido. 2. A negativação decorrente de inadimplência comprovada configura exercício regular de direito, afastando a indenização por danos morais.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 188, I.

*Jurisprudência relevante citada*: TJMT, Ap 16215/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2018; TJMT, Ap 9181/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 07.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por DRIVEMAQ SERVICE EIRELI-ME, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de SINOP, que, nos Autos da Ação de Indenização c/c Negativa de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro, de n. 1014418-63.2021, ajuizada em face da operadora de telefonia CLARO S/A, julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial e declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante insiste que a falha na prestação de serviços da apelada, ao não disponibilizar os serviços de telefonia tal como contratados, somada a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, caracteriza ato ilícito sujeito à reparação por dano moral e, ainda, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Afirma que as telas de sistemas apresentadas pela apelada, não são provas, indene de dúvidas, de que os serviços contratados foram devidamente disponibilizados, uma vez que produzidas unilateralmente.

Acrescenta que a ação primeiramente foi ajuizada junto ao Juizado Especial de SINOP e os pedidos acolhidos com a condenação da requerida ao

pagamento de indenização por danos morais, porém, em grau recursal, em razão da natureza jurídica da reclamante (EIRELI), ela foi extinta, sem resolução de mérito, razão pela qual houve nova proposição, desta feita, na justiça Comum.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 240851200.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a requerente ajuizou ação de indenização c/c negativa de débito c/c repetição de indébito em dobro, narrando que em meados do mês de novembro de 2017, foi procurada em seu estabelecimento comercial, por um representante da requerida e firmou contrato de telefonia nas seguintes condições: redução no valor do consumo; cobertura em todo território nacional e com extensão nos demais países do Mercosul; internet ilimitada em todo território nacional; ligações gratuitas para celulares de outras empresas, bem como, para telefones fixos e disponibilização de 04 (quatro) chips de celular.

Disse que, diante das vantagens oferecidas, migrou imediatamente das operadoras Vivo e OI, que se valia há anos, para a requerida.

Falou que no dia 14 de dezembro de 2017 a requerida lhe entregou 02 (dois) chips e, durante viagem dos proprietários da empresa, embora o plano ofertado fosse na modalidade pós-pago, após algumas ligações, recebeu comunicado via celular de que os créditos haviam se esgotados, necessitando de recarga.

Relatou que ficou impossibilitada de fazer ligações, acessar aplicativos bancários, enviar e-mails, etc...

Afirmou que outros dois chips chegaram muito tempo depois, via correio e, diante do ocorrido, sequer retirou o lacre da correspondência.

Disse que não conseguiu utilizar nenhum dos benefícios oferecidos pela requerida e, após retorno de viagem, cancelou o plano contratado e voltou a ser atendida pelos serviços da operadora anterior.

Enfatizou que, para sua surpresa, não bastasse todo transtorno vivenciado, no início do ano de 2019, tomou conhecimento que seu nome havia sido inserido no rol de maus pagadores, a pedido da requerida, no valor exorbitante de R$ 3.070,14 (três mil e setenta reais e catorze centavos).

Assim, buscou a tutela jurisdicional a fim de que fosse declarado inexigível o débito impugnado e, ainda, que a operadora de telefonia fosse condenada a repará-la pelos danos morais experimentados e a repetição do indébito em dobro.

Em sua defesa a Claro S/A rechaçou as argumentações da requerente, alegando que os serviços foram prestados de forma eficiente; que não houve protocolo de reclamação da qualidade de sinal e, muito menos, de pedido de cancelamento do contrato.

Relatou que o contrato foi cancelado devido à inadimplência e que a negativação do nome da empresa se deu no exercício regular de seu direito, dada a falta de contraprestação/pagamento pelos serviços contratados, disponibilizados e utilizados – colacionou telas de seu sistema como meio de prova dos argumentos apresentados.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a Claro S/A manifestou pelo julgamento antecipado da lide e, por sua vez, a requerente nada disse.

Após, sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, conforme dispõe o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, e ao réu a existência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo, fato é que a apelante não logrou êxito em fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, máxime acerca da falha na prestação dos serviços e da ilegalidade da cobrança, o que não ocorreu, pois se limitou a apresentar alegações hipotéticas da ineficiência dos serviços contratados e da restrição indevida de seu nome, decorrente de um contrato que já havia cancelado.

Cumpre destacar que inexiste nos autos qualquer prova de reclamação dos serviços disponibilizados pela ré, da aquisição de novas recargas e, ainda, do pedido de cancelamento dos serviços ofertados pela operadora à cliente.

Ora, deveria a autora ao menos trazer aos autos os comprovantes de pagamentos das recargas adquiridas, assim como, números de protocolos da reclamação/pedido de cancelamento realizado.

Com efeito, as simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela requerida.

Assim, diante da ausência de prova em sentido contrário, restou comprovado que a requerida agiu no exercício regular do seu direito ao realizar a negativação da autora perante o cadastro de inadimplentes, afastando tanto a alegação de ato ilícito, como o dever de indenizar, haja vista que a consumidora deu causa à negativação quando se manteve inadimplente perante a credora.

Em casos análogos assim tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – INSCRIÇÃO LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da dívida, não há que se falar em indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por parte da instituição financeira em promover a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito do cliente inadimplente. (Ap 16215/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO CONTRATUAL E DIVÍDA – COMPROVADAS - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

1. Dentro da sistemática processual civil, extinguindo-se o direito do autor com a materialização de prova documental dando conta da relação contratual, de rigor é a ação ser julgada improcedente já que, neste contexto, a parte ré cumpriu os requisitos estabelecidos pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.2. E, em sendo a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, em face de legitima a cobrança, não há o que se falar em danos morais, acobertada a requerida pelo exercício regular de um direito, dentro do estabelecido no artigo 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro.3. Reformada a sentença, inverte-se o ônus da sucumbência. (Ap 9181/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024